Tribunal: TCU
Processo: 036.639/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Angela Dias da Costa de Matos, submetido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria em favor de Angela Dias da Costa de Matos, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do RI/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Angela Dias da Costa de Matos e, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, ordenar, em caráter excepcional, o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que, no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.